Tribunal: TJMT
Processo: 1002803-08.2018.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Apelação Cível com Reexame Necessário n. 0019859-71.2015.8.11.0041
Apelante: Estado de Mato Grosso
Apelado: José Maria Alves Vilar
Vistos, etc.
Denota-se dos autos que a sentença foi proferida pelo Magistrado Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, meu cunhado, fato que justifica o meu impedimento para apreciar os autos (id no 5064630).
Posto isso, com fulcro no inciso IV do artigo 144, do CPC/2015, determino que a Secretaria proceda com nova distribuição dos autos.
Cumpra-se com urgência.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de junho de 2020.
Des. Márcio VIDAL.